Tribunal: TJBA
Processo: 8004506-42.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004506-42.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO RAIMUNDO NASCIMENTO DE SANTANA Advogado(s): FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR AO POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a promovê-lo ao posto de 1º Tenente, sob a alegação de violação ao art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mantendo o entendimento de que a promoção depende do cumprimento de requisitos legais e regulamentares não demonstrados pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a promoção ao posto de 1º Tenente pode ocorrer automaticamente pelo decurso do tempo; e (ii) estabelecer se o autor demonstrou o cumprimento dos requisitos legais indispensáveis para a promoção, conforme a legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A promoção no quadro da Polícia Militar do Estado da Bahia não se dá de forma automática pelo simples decurso do tempo, sendo imprescindível a aprovação em curso preparatório específico, nos termos do art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 4. O art. 164 do mesmo diploma legal reforça que a ascensão aos postos superiores da carreira militar está condicionada à realização e aprovação em curso de formação ou habilitação, bem como à satisfação de outros requisitos, incluindo testes seletivos e critérios de antiguidade. 5. No caso concreto, o autor não comprovou o ingresso ou aprovação no Curso de Formação de Oficial Auxiliar (CFOA), requisito essencial para integrar a Lista de Pré-Qualificação e, consequentemente, para a promoção ao posto de 1º Tenente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a possibilidade de promoção automática de militares, considerando que a ascensão na carreira depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, conforme decidido no julgamento da Reclamação nº 35.437/RJ (rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10/10/2018). 7. Alegações genéricas de omissão ou retardo da Administração Pública na realização de cursos necessários para promoção carecem de suporte probatório nos autos, não sendo suficientes para modificar o entendimento do Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A promoção na carreira militar não ocorre automaticamente pelo decurso do tempo, sendo indispensável o cumprimento de requisitos legais, como aprovação em curso de formação específico e o atendimento de critérios estabelecidos em lei. 2. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais inviabiliza o deferimento de promoção ao posto pretendido. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 134 e 164. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl nº 35.437/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10/10/2018, DJe de 17/12/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004506-42.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante PAULO RAIMUNDO NASCIMENTO DE SANTANA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões – 5ª Câmara Cível, Presidente Relator 01